Tribunal: TJBA
Processo: 8032266-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032266-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESDRAS CORREIA COSTA

Advogado(s)
:
THIAGO SOARES DE CARVALHO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITAPETINGA

Advogado(s)
:
MARCIO VINICIUS LOPES ALVES

PJ6

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSELHO TUTELAR. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. RESOLUÇÃO 231/2022, ART. 38, DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência visando à suspensão de ato administrativo relacionado à função de membro do Conselho Tutelar. O Agravante busca a anulação do ato com base na alegação de nulidade e ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, para suspender um ato administrativo que exige dedicação exclusiva para a função de membro do Conselho Tutelar, considerando a Resolução do CONANDA e a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

III.
Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige a cumulação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

4. No caso concreto, a probabilidade do direito não foi demonstrada de forma a justificar a imediata suspensão do ato administrativo, especialmente considerando a Resolução nº 231/2022 do CONANDA, que em seu art. 38 estabelece a dedicação exclusiva para a função de membro do Conselho Tutelar.

5. A Resolução do CONANDA, ao estabelecer uma diretriz nacional de dedicação exclusiva para o cargo de conselheiro tutelar, prevalece neste momento processual, ainda que a Lei Municipal não preveja expressamente tal exigência.

6. A desconstituição ou suspensão de atos administrativos, que gozam de presunção de legitimidade e veracidade, exige prova inequívoca de ilegalidade, a qual não se verificou em sede de cognição sumária.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de probabilidade do direito invocado, aliada à presunção de legitimidade dos atos administrativos e à diretriz nacional de dedicação exclusiva estabelecida por resolução do CONANDA para a função de conselheiro tutelar, impede a concessão de tutela de urgência para suspender ato administrativo correlato“

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8032266-15.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante THIAGO SOARES DE CARVALHO e como Agravado MUNICIPIO DE ITAPETINGA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça